Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002562-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYS ROBERTO LIMA DA SILVA - CPF: 056.752.221-03 (APELANTE), WENDERSON DE CAMPOS (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), GABRIEL CUNHA SALES (APELANTE), ALAN DA SILVA DELGADO - CPF: 062.463.121-44 (APELANTE), LUAN HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), JEFERSON LEMES DA CRUZ - CPF: 065.768.681-62 (APELANTE), ORLANDO BAYER - CPF: 873.497.288-91 (VÍTIMA), FRANCISCO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 007.269.311-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA - CPF: 062.724.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ROUBO MAJORADO – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL
– 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO (WENDERSON) – FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DE UMA DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO CRIME – 2.
PEDIDO MINISTERIAL
– AFASTAMENTO DA COLABORAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – 2.1. WENDERSON – PROCEDÊNCIA – PREVISIBILIDADE E ACEITAÇÃO DO EVENTO MORTE – RESULTADO MAIS GRAVOSO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA E DIRETA DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – 2.2. LUAN E JEFERSON – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO À CONDUTA DOS CORRÉUS – DOLO NÃO COMPROVADO – FALTA DE PROVA QUANTO AO CONHECIMENTO DE QUE O DELITO SERIA COMETIDO COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – 3. ALYS E ALAN – 3.1. ABSOLVIÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DOS RÉUS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – 3.2. INCIDÊNCIA DA COLABORAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPERTINÊNCIA – RÉUS QUE SABIAM E ACEITARAM O USO DE ARMA DE FOGO NO DELITO PATRIMONIAL – PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CRIMES – 4. CONCURSO FORMAL DE CRIMES – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO – INVIABILIDADE – PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS ATINGIDO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE UMA DELAS CUJA MAIOR PARTE DOS BENS FORAM SUBTRAÍDOS – 5. LUAN E JEFERSON – 5.1. PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO EXAGERADO À VÍTIMA, QUE TEVE OS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DESTRUÍDOS E SE VIU OBRIGADA A MUDAR SEU LOCAL DE MORADIA – 5.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 29, § 2o, PARTE FINAL, DO CP (COLABORAÇÃO DOLASAMENTE DISTINTA) – PROCEDÊNCIA – MÍNIMA PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVE – CABIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 –
5.3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – RECURSOS DE
LUAN, JEFERSON E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS
– RECURSO DOS
DEMAIS RÉUS DESPROVIDO
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo o reconhecimento do réu por uma das vítimas e a apreensão, na residência dele, da arma de fogo usada no delito, provas que foram confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, conclui-se que o réu participou do evento criminoso, não havendo que se falar em absolvição;

2.1. Afasta-se o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do CP, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo;

2.2. Por outro lado, provada a cooperação dolosamente distinta de dois dos réus, que não tinham o conhecimento de que os comparsas portavam arma de fogo e não estavam presentes no momento dos eventos, extrai-se que seu dolo era apenas de participar de delito menos grave, inicialmente arquitetado com seus comparsas, o que impõe a manutenção da desclassificação do fato para o furto qualificado, mantendo-se a colaboração dolosamente distinta;

3.1. Não há que se falar em absolvição por carência de fundamentação da sentença condenatória, se nela, consignou-se a confissão dos réus e a conduta criminosa por eles praticada com elementos concretos dos autos;

3.2. Se os réus Alys e Alan ingressaram na propriedade da vítima, na companhia de comparsas armados e participaram ativamente da ação criminosa, aceitaram o risco de resultado mais grave, ainda que inicialmente quisessem cometer mero furto, não havendo que se falar, portanto, em colaboração dolosamente distinta;

4.
“(...) Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele) (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018);

5.1. Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria penal. Além disso, havendo elevado prejuízo à vítima, que se viu obrigada a mudar de endereço, seja em virtude da destruição dos seus bens ou pelo sofrimento psicológico, correta a negativação das consequências do crime. Aliás,
“(...) O fato de a vítima ter mudado de endereço por ter ficado assustada como que aconteceu, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.859.174/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021);

5.2. Para eleger a fração de aumento da majorante prevista no art. 29, § 2o, parte final, do CP, o julgador deve ater-se à intensidade da previsibilidade do resultado mais grave. Portanto, se era a mínima a possibilidade dos réus preverem a evolução do crime de Furto para Roubo e Latrocínio, já que não estavam no local do crime, nem sabiam que os comparsas estavam armados, aplica-se a fração de 1/6 por ser a menor prevista no Código Penal;

5.3. É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alys Roberto Lima da Silva
,
Gabriel Cunha Sales
e
Alan da Silva Delgado
foram condenados como autores dos crimes de
Latrocínio e Roubo majorado
(art. 157, § 3o, II e art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, CP); enquanto
Alys
foi apenado com 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, à
Gabriel
foi imposta a pena de 25 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa; e à
Alan
, a reprimenda de 24 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa. Por outro lado,
Luan Henrique da Silva
,
Wenderson de Campos
e
Jeferson Lemes da Cruz
foram condenados pela autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 29, §2o, CP), sendo imposta à
Luan
e
Jeferson
a reprimenda individual de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa e à
Wenderson
, a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Contra a sentença condenatória, a tempo e modo, o Ministério Público e todos os réus interpuseram recursos de
Apelação Criminal
.

O órgão ministerial almejou a
condenação
de
Luan
,
Wenderson
e
Jeferson
como autores dos crimes de
Latrocínio
e
Roubo majorado
(art. 157, § 3o, II e art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, CP).

Em suas razões recursais, a defesa dos réus
Alys
,
Wenderson
,
Gabriel
e
Alan
alegou a falta de provas para a condenação de
Wenderson
, pleiteando, portanto, sua
absolvição
.

Quanto aos réus
Alys
e
Alan
, a Defesa requereu a
absolvição
por carência de fundamentação da sentença, alegando que, nela, não houve a individualização da conduta deles. Aduziu, ainda, que existe comprovação de que
Alys

não
concorreu para os crimes de
Roubo e Latrocínio
,
agindo em cooperação dolosamente distinta
, mas tão somente para a prática do delito de
Furto
; enquanto
Alan
,
não
concorreu para o
Latrocínio
,
agindo em cooperação dolosamente distinta
, contribuindo apenas para a prática do delito de
Roubo
.

Por fim, a Defesa se insurgiu contra a dosimetria penal dos réus
Alys
,
Gabriel
e
Alan
, pleiteando a
redução
do
quantum
de aumento da pena pelo
concurso formal
de delitos para
1/6
(Id. 122605973).

Já a Defesa dos réus
Luan
e
Jefferson
almejou que as
penas-base
fossem fixadas no
mínimo
legal e
reduzida a fração
de recrudescimento relativa ao art. 29, § 2o, parte final, do CP (Id. 122605977).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 122605973,

122605977 e 122605978).

Em seu parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desp
rovimento
dos
apelos dos réus
, pelo
parcial provimento
do apelo
ministerial
e,
de ofício
, pela
readequação do cálculo da pena
dos réus
Luan
e
Jefferson
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 126533683):

“Sentença penal condenatória – artigo 157, §3o, II (“latrocínio”) e artigo 157, §2o, II e §2o-A, I (roubo majorado) todos do CP – acusados – ALYS ROBERTO: pena de 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa – GABRIEL CUNHA: pena de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa – ALAN DA SILVA – pena de 24 (vinte e quatro) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa – condenação pelo delito tipificado pelo artigo 155, §4o, I e IV c/c art. 29, §2o ambos do CP: LUAN HENRIQUE: pena de 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa – WENDERSON CAMPOS: pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e JEFFERSON LEMES: pena de 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa – Irresignações das partes – ALYS e ALAN – absolvição do delito de latrocínio e reconhecimento da cooperação dolosamente distinta – WENDERSON – pedido de absolvição por insuficiência de provas – subsidiariamente a adequação do percentual de 1/5 para 1/6 referente a majoração da pena dos apelantes: ALYS ROBERTO, ALAN DA SILVA e GABRIEL CUNHA, referente ao art. 70 do Código Penal – LUAN e JEFFERSON – pedido de afastamento da negativação de duas circunstâncias judiciais sustentando que estão

abarcadas no próprio tipo penal e desproporcionalidade da causa de aumento do artigo 29, §2o do CP – MINISTÉRIO PÚBLICO – pedido de condenação de LUAN, JEFFERSON e WENDERSON pelo crime de latrocínio na forma do artigo 157, §3o, inciso II em concurso formal com o artigo 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal – pretensões defensivas incabíveis e pretensões ministeriais parcialmente acolhidas – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos para manutenção da condenação dos réus: ALYS , GABRIEL e ALAN – elementos de provas suficientes demonstrando a participação de WENDERSON no crime de latrocínio devendo responder nos mesmos moldes dos respectivos corréus – impossibilidade de condenação dos acusados LUAN e JEFFERSON pelo crime de latrocínio por não restar demonstrada que aderiram ao desígnio subjetivo do evento morte – inviabilidade de alteração da fração relativa ao concurso formal (art. 70 do CP) eis que o crime fora praticado contra 03 (três) vítimas incidindo a fração de 1/5 (um quinto) – manutenção das circunstâncias judiciais negativadas em relação a ALAN e JEFFERSON – possibilidade de utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e outra para exasperar a pena-base – precedentes judiciais – viabilidade de aplicação da fração metade para fins do artigo 29, §2o do CP diante das circunstâncias do caso – de ofício – necessidade de redimensionamento da pena-base relativa aos réus LUAN e JEFFERSON para alteração da fração aplicada sugerindo a incidência de 1/8 (um oitavo) para majoração na primeira fase – Pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento dos apelos dos réus, pelo parcial provimento do apelo ministerial e como providência de ofício, readequação do cálculo da pena referente aos réus LUAN e JEFFERSON”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 10.2.2019, por volta das 8 horas, na Estância Santa Cecília, Comunidade Lava Prato, Nossa Senhora do Livramento/MT,
Alys Roberto Lima da Silva
,
Gabriel Cunha Sales
,
Alan da Silva Delgado
,
Luan Henrique da Silva
,
Wenderson de Campos
e
Jeferson Lemes da Cruz
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teriam subtraído o veículo Honda/Fit, de cor prata, placa AIT-0406, um aparelho televisor, um notebook, carnes diversas, um aparelho de fisioterapia, um relógio de bolso e dois de pulso, tudo pertencente à vítima
Orlando Bayer
e ainda, durante o crime, com emprego de arma de fogo, abordaram a vítima
Carlos Alberto Silva
e efetuaram disparos contra a vítima
Francisco Barbosa de Aquino
, causando-lhe a morte.

Além disso, entre os dias 10 e 11 de fevereiro de 2019,
Eufer Fernando
, sabendo se tratar de produto de roubo, adquiriu o aparelho televisor.

Narra-se na denúncia que, sabendo da ausência do proprietário da residência, os réus planejaram um furto na Estância Santa Cecília. Assim, na madrugada do dia 10.2.2019,
Alys
,
Wenderson
,
Gabriel
e
Alan
foram até a propriedade rural de
Orlando Bayer
, em um veículo VW/Gol, prata, arrombaram uma das janelas da residência e passaram a recolher os pertences dele, colocando-os no veículo também subtraído, um Honda/Fit prata, placa AIT-0406.

Entretanto, por volta das 7 horas, as vítimas
Carlos Alberto Silva
e
Francisco Barbosa Aquino
chegaram ao local em um veículo Fiat Strada;
Carlos
desceu do carro e saiu em direção ao curral quando foi rendido por
Gabriel
e
Alan
, sendo amarrado e trancado em um dos cômodos da residência.

Após,
Alan
se direcionou à vítima
Francisco
, ela desceu do veículo e resistiu à abordagem, sendo atingida por disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida. Ao ouvir dos disparos, a vítima
Carlos
logrou êxito em fugir do local, mesmo sendo alvo de disparos de arma de fogo, não sendo atingida.

No dia seguinte, os policiais encontraram o veículo da vítima Orlando (Honda/Fit) trafegando na rodovia BR-070, Km635, em Poconé/MT., sendo conduzido por
Luan
e tendo como passageiro o réu
Jefferson
.

Após outras diligências,
Alan
e
Alys
foram localizados na posse de objetos subtraídos da vítima
Orlando
, enquanto
Gabriel
foi surpreendido com o revólver calibre 38 no. DF88468 e
Wenderson
com o revólver calibre 38 no. VD92345.

O feito foi desmembrado quanto ao corréu
Eufer Ferando
.

Após regular trâmite processual,
Alys
,
Gabriel
e
Alan
foram condenados como autores dos crimes de Latrocínio e Roubo majorado (art. 157, § 3o, II e art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, CP); enquanto
Alys
foi apenado com 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa; à
Gabriel
foi imposta a pena de 25 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa; e, à
Alan
, a reprimenda de 24 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa.

Por outro lado,
Luan
,
Wenderson
e
Jeferson
foram condenados pela autoria do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 29, §2o, CP), sendo imposta à
Luan
e
Jeferson
a reprimenda individual de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa; e à
Wenderson
a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial almejou a condenação de
Luan
,
Wenderson
e
Jeferson
como autores dos crimes de Latrocínio e Roubo majorado (art. 157, § 3o, II e art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, CP).

A defesa de
Alys
,
Wenderson
,
Gabriel
e
Alan
alegou a falta de provas para a condenação de
Wenderson
, pleiteando, portanto, sua absolvição.

Quanto aos réus
Alys
e
Alan
, requereu a absolvição por carência de fundamentação da sentença, alegando que, nela, não houve a individualização da conduta deles. Aduziu, ainda, que existe comprovação de que
Alys
não concorreu para os crimes de Roubo e Latrocínio, agindo em cooperação dolosamente distinta, mas tão somente para a prática do delito de Furto; enquanto
Alan
, não concorreu para o Latrocínio, agindo em cooperação dolosamente distinta, contribuindo apenas para a prática do delito de Roubo.

Por fim, a defesa se insurgiu contra a dosimetria penal dos réus
Alys
,
Gabriel
e
Alan
, pleiteando a redução do
quantum
de aumento da pena pelo concurso formal de delitos para 1/6.

Já a defesa dos réus
Luan
e
Jefferson
almejou que a pena-base deles seja fixada no mínimo legal e que seja reduzida a fração de recrudescimento relativa ao art. 29, § 2o, parte final, do CP.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
WENDERSON

A defesa de
Wenderson de Campos
alegou a falta de provas para sua condenação, pleiteando, portanto, a absolvição da autoria do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 29, §2o, CP).

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria delitiva
atribuída a
Wenderson
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 122605950 - Pág. 15/24, 27/28, 122605951 - Pág. 53, 122605957 - Pág. 30/34, 110745543 - Pág. 61/62, 41017956/57, 41019459, 41019475, 41019481, 41019489 e 41020968), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 122605950 - Pág. 13), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 122605950 - Pág. 25 e 122605957 - Pág. 35), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.

122605950 - Pág. 29, 122605951 - Pág. 31 e 122605952 - Pág. 43), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 122605951 - Pág. 27 e 28), Termo de Entrega (Id. 122605951 - Pág. 29 e 32 e Id. 122605952 - Pág. 44), Termo de Depósito (Id. 122605951 - Pág. 30), Auto de Avaliação Indireta (Id. 122605951 - Pág. 70), Laudo Pericial (Id. 122605956 - Pág. 1/38), Laudo de Necropsia (Id. 122605956 - Pág. 39/59), Relatório de Violação de Tornozeleira Eletrônica (Id. 122605958 - Pág. 11/38), Laudo Pericial de Armas de Fogo (Id. 122605961 - Pág. 34/60 e 122605962 - Pág. 1/13).

Compulsando detidamente os autos, não ficam dúvidas de que
Wenderson
teve envolvimento nos eventos criminosas, pois, foi reconhecido pela vítima
Carlos Alberto da Silva
em ambas as fases da persecução penal como sendo o indivíduo que estava próximo à porteira de acesso à propriedade rural da vítima
Orlando
, ao lado do veículo utilizado na empreitada criminosa.

A vítima
Carlos Alberto da Silva
afirmou judicialmente que, por volta de 7 horas, estava a caminho da propriedade da vítima
Orlando
, juntamente com a vítima
Francisco
, quando viu (cerca de 20 metros da porteira) um veículo Gol prata parado com o capô levantado e, ao lado, um indivíduo. Diante disso, pararam e perguntaram ao rapaz se precisava de ajuda, mas ele disse que o guincho estava para chegar, motivo pelo qual, seguiram para a propriedade de
Orlando
. Estando lá, desceu do veículo enquanto a vítima
Francisco
ficou no carro, contudo, quando estava próximo da residência daquela propriedade, foi abordado por
Gabriel
com um revólver em mãos e
Alan
; eles lhe obrigaram a deitar no chão, subtraindo-lhe seus pertences e amarrando seus pés. Em seguida, ambos correram em direção à vítima
Francisco
, ocasião em que ouviu disparos de arma de fogo. Depois disso, eles retornaram e lhe conduziram para o interior da residência, lhe deixaram em um dos quartos e saíram. Posteriormente, imaginando que os agentes criminosos já haviam ido embora, conseguiu sair da casa e correu em direção à propriedade vizinha; os réus ainda estavam ali, efetuaram disparos de arma de fogo, mas não lhe atingiram.

Portanto, nota-se que, no dia e hora do delito, a vítima
Carlos
viu
Wenderson
na entrada do local do crime, ao lado do veículo usado nos crimes; tanto é, que
Carlos
efetuou o devido reconhecimento pessoal dele em ambas as fases da persecução penal.

Evidente que não há contradições nas declarações da vítima, inexistindo qualquer indício de que tivesse interesse escuso em apontar inocente como autor do crime e, tratando-se de delito geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância, máxime, porque teve contato direto com o réu
Wenderson
.

Acerca do tema, trago à baila julgado do STJ:

“(...) "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Não fosse o suficiente, a testemunha
Willias Santos Pereira
, policial civil, afirmou na fase inquisitiva, que realizava as diligências para investigação dos crimes e obteve êxito em encontrar
Alys
e
Alan
, que apontaram
Gabriel
como seu comparsa e disseram que ele ficou com as duas armas utilizadas no delito. Assim, foi até a residência de
Gabriel
, onde apreendeu um revólver calibre 38 (
numeração DF88468
) e cinco munições intactas, ocasião em que ele lhe afirmou que a outra arma de fogo estava na residência do seu cunhado
Wenderson
. Já na residência de
Wenderson
, localizou outro revólver calibre 38 (
numeração VD92345
).

Registre-se que, de acordo com o laudo pericial de Id. 122605961 - Pág. 41, os projéteis de arma de fogo periciados, dentre eles, aqueles que atingiram a vítima
Francisco
, foram expelidos pelo cano do revólver caracterizado na seção 4.4-ARMA DE FOFO AFQ1 daquele laudo, tratando-se do armamento de numeração VD92345 (Id. 122605961 - Pág. 39), ou seja, daquele revólver calibre 38 encontrado na residência de
Wenderson
.

Na fase policial,
Wenderson
disse que não teve envolvimento nos crimes, que apenas guardou a arma de fogo a pedido de
Gabriel
, não sabendo explicar por que a vítima o teria reconhecido. Em Juízo, tornou a afirmar que não participou dos delitos, não sabendo por que a vítima disse tê-lo reconhecido, mas mudou sua versão quanto ao local em que estava durante a ação criminosa, dizendo que estava em sua casa dormindo. Ele também passou a afirmar que na noite anterior aos fatos, enquanto estava fora de casa com sua família,
Gabriel
teria escondido o armamento em sua residência sem que soubesse.

Apesar do réu
Gabriel
ter confirmado em Juízo essa versão de que guardou a arma de fogo na residência sem que
Wenderson
soubesse, além de não encontrar outros meios de prova para corroborar a assertiva, entendo ser, no mínimo, questionável que
Gabriel
, na posse de duas armas de fogo, tivesse escolhido guardar uma delas na residência do seu cunhado, correndo o risco de incriminá-lo.

Não bastasse, extrai-se do relatório de violação de tornozeleira eletrônica anexado ao Id. 122605958 - Pág. 11/12, que
“ocorreram violações de fim de bateria (Ufib) no período das 00h05min. até às 14h16min. do dia 10.2.2019”
, ou seja, durante a ação criminosa iniciada por volta das 7 horas do dia 10.2.2019,
Wenderson
, convenientemente, manteve o equipamento de monitoração eletrônica sem bateria. Aliás, não há provas nos autos acerca do horário que os réus chegaram nas proximidades do local do crime, mas há prova robusta acerca do horário do delito, cometido enquanto a tornozeleira eletrônica de
Wenderson
estava sem bateria.

Nesse contexto, em que
Wenderson
foi reconhecido pela vítima
Carlos
tanto na delegacia como em juízo (observadas as regras do art. 226, do CPP) como sendo o indivíduo que estava parado ao lado do veículo utilizado no crime (cerca de 20 metros da entrada do local do crime); e, ainda, foi surpreendido na posse de uma das armas de fogo utilizadas no crime, entendo haver a certeza necessária de que ele teve participação nos delitos.

II -
RECURSO MINISTERIAL - WENDERSON

Dito isso, nota-se que o juiz primevo reconheceu em favor de
Wenderson
a cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, § 2o, do CP e, assim, o condenou por Furto qualificado com incidência da causa de aumento do indigitado dispositivo legal (art. 155, § 4o, I e IV c/c art. 29, §2o, CP).

O magistrado entendeu que essa participação de
Wenderson
e, também dos réus
Luan
e
Jeferson
(dos quais ainda trataremos) nos delitos, foi limitada
“especialmente no resultado mais gravoso obtido pelos demais Réus, isto é, a morte da vítima, de forma que devem ser responsabilizados pelo que tencionaram fazer, não se podendo imputar-lhes a conduta não desejada, por força das disposições contidas no art. 29, § 2o, do Código Penal”
.

E assim, sobre a conduta dos réus
Luan
,
Wenderson
e
Jeferson
, o juiz entendeu que eles
“aderiram de alguma forma, ou seja, aquele descrito no art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal, já que restou claro dos autos que estes combinaram com ALYS, GABRIEL e ALAN de irem até a estância, onde não haveria ninguém e dali retirariam os objetos e o veículo da vítima Orlando”
.

Entretanto, nota-se que, apesar de sequer ter ingressado na propriedade da vítima
Orlando
, ficou evidente que
Wenderson
participou ativamente dos crimes exercendo a função de vigia.

Tratando-se de infrações cometidas mediante concurso de agentes, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso, sendo irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais.

Tal posicionamento encontra simetria com a jurisprudência do Pretório Excelso, no sentido de que
“o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(RTJ 98/636).

É esse o caso dos autos, pois, ainda que
Wenderson
tenha aceitado, inicialmente, participar de delito de Furto, aderiu à vontade dos seus comparsas e ao risco do resultado mais grave, ao saber que entrariam na residência da vítima
portando duas armas de fogo
.

Com efeito, aquele que aceita participar de crime de Furto contemplando o uso de armas de fogo, aceita também o risco desse delito evoluir para Roubo ou Latrocínio, em especial no caso dos autos em que se trata de estância rural, onde a probabilidade de se depararem, não só com o proprietário do local, mas com eventuais funcionários ou outras pessoas, é alta.

E não há dúvidas de que
Wenderson
sabia que a empreitada criminosa envolvia armas de fogo, pois, no veículo Gol em que a vítima o vi, ele acompanhou os comparsas até a entrada da propriedade e, após o delito, ficou na posse de uma das armas de fogo.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Ainda que o corréu não tenha sido o autor do disparo que só não ceifou a vida da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porque anuiu ao risco do resultado morte quando serviu de motorista aos comparsas que adentraram armados na residência das vítimas, levando-os ao local do crime e depois auxiliando-os na fuga, independente de quem tenha disparado o projétil que quase deu causa à morte de um dos ofendidos, o resultado é mero desdobramento da empreitada criminal, logo, descabido o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. (...)” (N.U 0003706-57.2015.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

Sobre a matéria, cito trecho de decisão do
Ministro Nefi

Cordeiro
do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Como regra, o Código Penal é regido pela teoria unitária. Havendo concurso de agentes, todos os participantes responderão por um único delito. Como exceção, o Código Penal aplica a teoria pluralista, conforme a disposição do § 2° de seu artigo 29: Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Tal disposição caracteriza o instituto da participação dolosamente distinta, sendo aplicada quando o participante desejava praticar um determinado delito, sem prever a concretização de um crime mais grave, deve responder pelo crime que pretendeu fazer. (...)
A cooperação dolosamente distinta só impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento e assim responda pelo delito que intentava praticar se demonstrada a imprevisibilidade do que sucedeu
. (...)” (AREsp n. 1.216.532, Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 13/06/2018)

Portanto, considerando que
Wenderson
tinha todas as condições de prever o resultado, na medida em que o delito foi cometido em concurso de pessoas; com emprego de duas armas de fogo, em propriedade rural em que poderiam se deparar pessoas no local, aumentando as hipóteses de desdobramento e agravamento do delito, entendo ser imperioso o afastamento da colaboração dolosamente distinta reconhecida na sentença condenatória.

Diante do exposto, estando
comprovada a participação de Wenderson
nos crimes de Roubo e Latrocínio, na medida em que aderiu à conduta dos seus comparsas
Alys
,
Alan
e
Gabriel
, acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Wenderson de Campos
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 3o, II e art. 157, §2o, II e § 2o-A, I do CP.

III – RECURSO MINISTERIAL - LUAN E JEFERSON

Quanto aos réus
Luan
e
Jeferson
, nota-se que as testemunhas
Fábio Roberto Ferrarez
e
Lucinei Gomes Jacinto
, policiais rodoviários federais, relataram em ambas as fases da persecução penal que, no dia 11.2.2019, por volta de 00h30min., abordaram o veículo Honda/Fit prata (placa AIT-0406), constatando que era objeto de Latrocínio. Na ocasião, o veículo estava sendo conduzido por
Luan
e tinha como passageiro o réu
Jeferson
, sendo que ambos informaram que foram abordados por uma pessoa conhecida por “Neguinho”, que lhes ofertou R$500,00 para cada, para que levassem o veículo até o Município de Cáceres/MT; eles teriam aceitado a proposta, pegado o carro nas proximidades do Shopping de Várzea Grande/MT e iniciaram a viagem, mas foram surpreendidos em Poconé/MT.

Na fase extrajudicial,
Jeferson
disse que
Alys
o abordou oferecendo R$500,00 para levar um veículo para Cáceres/MT; aceitou a proposta e, juntamente com
Luan
, pegou a chave do Honda/Fit prata e, sabendo que o veículo era objeto de roubo (“ou tinha algum B.O”), saíram às 21 horas com destino à Cáceres/MT, sendo presos em flagrante delito em Poconé/MT. Em Juízo,
Jeferson
alterou sua versão dos fatos, dizendo que não sabia da origem do veículo, sendo que pegou a chave do carro com um “gurizinho” sem saber o nome dele; iria, tão somente “andar à toa”, mas não sabia a quem pertencia do carro. Depois disso,
Luan
passou a dirigir o carro para “levar onde era para levar, não sei”.

Enquanto isso, na delegacia de polícia,
Luan
afirmou que tinha conhecimento de que o veículo era roubado, mas não sabia que era latrocínio. Disse que o carro lhe foi entregue por
Alys
, que lhe pagaria o valor de R$500,00 para que levasse o veículo até Cáceres/MT;
Jeferson
teria ouvido sua conversa e aceitou participar da empreitada, sendo que dividiriam o valor. Na fase judicial,
Luan
mudou sua versão substancialmente, dizendo que estava em um evento festivo quando
Jeferson
lhe disse que estava com um carro, lhe convidando para “andar”; assim, aceitou a proposta e sugeriu que fossem até Cáceres/MT tomar banho de rio. Diante disso, saírem em viagem, mas foram abordados em Poconé/MT.

Nesse contexto, extrai-se que, incontestavelmente, os réus
Luan
e
Jeferson
foram surpreendidos no dia 11.2.2019, por volta das 00h30, na BR-070, Km 635, Poconé/MT, conduzindo o veículo da vítima
Orlando
(Honda/Fit, prata, placa AIT-0406).

Apesar disso, extrai-se dos autos que inexistem provas de que
Luan
e
Jeferson
tinham conhecimento de que a execução do crime pelos réus
Alys
,
Alan
,
Gabriel
e
Wenderson
envolveria a utilização de armas de fogo.

As provas colhidas nos autos possibilitam, tão somente, a certeza de que eles aderiram à participação no crime de Furto qualificado.

Ressalto que o fato de
Luan
e
Jeferson
terem empreendido fuga quando receberam o sinal de parada da polícia federal não implica na conclusão de que sabiam as minúcias da ação criminosa dos demais, nem impede a incidência da cooperação dolosamente distinta em seu favor.

Não desconheço, também, que os réus
Alys
e
Alan
os delataram como sendo os responsáveis por passar as informações sobre a propriedade rural da vítima
Orlando
, já que
Luan
, outrora, praticou crime de furto naquele local.

Entretanto, tais circunstâncias não me conferem a certeza de que eles tinham conhecimento de que os seus comparsas entrariam armados na fazenda da vítima
Orlando
, já que não estavam no local, obtendo posteriormente o conhecimento do desdobramento da ação delituosa.

A participação de
Luan
e
Jeferson
se resumiu em passar as prévias informações sobre o local do crime e, após a empreitada, levar o veículo subtraído para Cáceres/MT.

Assim, não ficou provada a adesão subjetiva de
Luan
e
Jeferson
à ação dos corréus de levarem armas de fogo para cometer mero crime de Furto.

Sobre a matéria, destaco:

“(...) Ficando demonstrado que o agente desejava concorrer para a prática de crime menos grave e, ao contrário do corréu, não possuía o controle ou o domínio sobre a ação típica e nem mesmo participou ativamente do delito agravado pelo resultado morte (latrocínio consumado), é imperativa a manutenção do reconhecimento da cooperação dolosamente distinta em relação a ele. (...)” (N.U 0011747-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Portanto, inexistindo prova de que
Luan
e
Jeferson
tinham conhecimento do uso de armar por seus comparsas, de modo que demonstrado que o dolo deles era apenas de participar de delito menos grave, inicialmente arquitetado com seus comparsas, de rigor a manutenção da cooperação dolosamente distinta em seu favor.

IV – PLEITO ABSOLUTÓRIO E COLABORAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - ALYS E ALAN

Relativamente aos réus
Alys
e
Alan
, a defesa requer sua absolvição, sob o argumento de que não houve, em sentença, individualização da conduta deles, tratando-se de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal/1988, cerceando-se o direito de defesa. Aduziu-se, ainda, que existe comprovação de que
Alys
em nada concorreu para os crimes de Roubo e Latrocínio, agindo em cooperação dolosamente distinta, pois contribuiu apenas para a prática do delito de Furto; enquanto
Alan
, em nada concorreu para o Latrocínio, agindo em cooperação dolosamente distinta, contribuindo apenas para a prática do delito de Roubo.

Pois bem. Quanto à alegação de falta de fundamentação da sentença condenatória, nota-se que o juiz primevo consignou que
Alys
e
Alan
confessaram em Juízo a prática criminosa e, em seguida, transcreveu suas palavras colhida no interrogatório judicial.

Na ocasião,
Alys
relatou sua participação no delito, dizendo que se reuniu com
Alan
e
Gabriel
para praticar um furto na Estancia Santa Cecília, sendo que saiu em direção à chácara por volta das 23 horas do dia anterior. Esperaram o dia amanhecer para entrar na casa da vítima
Orlando
. Lá estando,
Gabriel
e
Alan
arrombaram uma das janelas da residência, sendo que foi
Gabriel
quem atirou contra a vítima
Francisco
, pois ele e
Alan
portavam as armas municiadas que encontraram dentro da casa da vítima
Orlando
. Estava saindo com o carro subtraído e com as coisas dentro dele, quando
Gabriel
e
Alan
abordaram uma das vítimas e
Gabriel
efetuou um disparo. De onde estava conseguiu ouvir o disparo, mas não viu. Estava ali apenas para praticar o furto, mais especificamente para dirigir, pois
Alan
não sabe dirigir.

Enquanto isso,
Alan
afirmou que foram até a Estancia Santa Cecília por volta da meia noite e após amanhecer foram até a residência da vítima Orlando, mas estavam desarmados, encontrando as armas de fogo na casa da vítima, sendo que um revólver ficou com
Alys
. Durante a ação criminosa, não viram quando as vítimas
Carlos
e
Francisco
chegaram, mas os viu depois, quando
Gabriel
reparou a presença deles, foi dentro da casa, pegou o revólver e foi para um canto. Nessa hora já estava no interior do carro da vítima
Orlando
, então saiu dali e a vítima
Francisco
foi em sua direção, motivo pelo qual,
Gabriel
atirou nela; ela tentou correr e
Gabriel
atirou novamente. A outra vítima foi colocada dentro da casa e foram embora.

O magistrado
a quo
ressaltou, ainda, que
“ao se depararem com as vítimas os réus ALYS, GABRIEL e ALAN, decidiram agir nos termos do art. 157, do Código Penal, subtraindo “coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa”, passando do furto para o latrocínio”
.

Portanto, entendo que devidamente individualizada a conduta dos réus
Alys
e
Alan
, de terem ingressado na propriedade da vítima
Orlando
para lhe subtrair os pertences, aderindo a conduta dos seus comparsas quando a ação evoluiu para roubo e latrocínio. Aliás, o réu
Alys
afirmou em Juízo que
Gabriel
e
Alan
estavam armados (apesar de afirmar que não levaram armas de fogo e elas foram encontradas no local do crime). Ou seja,
Alys
e
Alan
aceitaram participar da empreitada com uso de arma de fogo e ao se depararem com as vítimas
Carlos
e
Francisco
, agiram com violência e grave ameaça, o que resultou na morte de
Francisco
.

Prosseguindo, a defesa de
Alys
e
Alan
almeja ver reconhecida a
colaboração dolosamente distinta
em favor deles,
dizendo que a intenção de
Alys
era a de apenas cometer o furto e a de
Alan
, a princípio seria furto, mas evoluiu para roubo. Alega-se que eles não foram armados para o local do crime, mas encontraram os armamentos no local, não podendo, pois, responderem por conduta alheia aquela perpetrada; sem razão, no entanto.

Primeiramente, a alegação de que os réus sequer levaram armas de fogo para a empreitada criminosa, mas, convenientemente, as encontraram municiadas na propriedade da vítima, não prospera. A uma porque, em divergências às suas palavras judiciais, em sede policial,
Alys
afirmou que
“Gabriel levou o ferro (revólver)”
. A duas porque inexistem quaisquer provas acerca dessa alegação e sequer a perícia em local de crime (em que se anexou fotografias do interior da residência de
Orlando
, inclusive do guarda-roupas) fez qualquer menção a um fundo falso no guarda-roupas apontado por
Gabriel
(em Juízo) como sendo o local em que encontraram os armamentos.

Assim, extrai-se a certeza de que
Alys
e
Alan
tinham conhecimento de toda a empreitada criminosa, que foi realizada com duas armas de fogo (uma delas portada por
Alan
, inclusive) e mesmo que outra pessoa tenha sido autora do disparo que atingiu a vítima
Francisco
, é certo, que ao aceitarem entrar na casa da vítima para lhe subtrair os pertences, com uso de duas armas de fogo, em concurso com outras pessoas,
Alys
e
Alan
assumiram todos riscos do resultado final mais gravoso daquele ilícito.

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) Evidenciado o
animus necandi
de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria. (...)” (N.U 0007103-74.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Até mesmo porque,
Alys
e
Alan
tiveram papel ativo na empreitada criminosa; ambos com a função de ajudar no carregamento dos pertences da vítima
Orlando
e
Alys
, ainda, com a função de dirigir o automóvel.

Além disso,
Alan
também participou do crime abordando a vítima
Carlos
, juntamente com
Gabriel
, ocasião em que amarraram seus pés e a trancaram no interior da residência de
Orlando
.

Assim, evidente que
Alan
e
Alys
sabiam do uso de armas de fogo e participaram ativamente da ação delitiva e, efetivamente, contribuíram para o resultado do crime, aderiram ao risco do resultado mais gravoso, não havendo que se falar em colaboração dolosamente distinta.

V - FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL – ALYS, ALAN E GABRIEL

A defesa de
Alys, Alan
e
Gabriel
requereu, também, que seja redimensionada de 1/5 para 1/6 a fração de majoração da pena no que tange ao art. 70, do Código Penal, vez que restou configurado nos autos a prática de apenas dois crimes (contra as vítimas
Carlos
e
Francisco
), na medida em que a vítima
Orlando
sequer se encontrava no local do crime.

Extrai-se do caderno probatório, que os réus entraram na propriedade rural e residência da vítima
Orlando
, subtraíram-lhe diversos pertences; durante a empreitada criminosa, praticaram o delito de roubo majorado contra
Carlos
e Latrocínio contra
Francisco
, subtraindo pertences dessas vítimas também.

Portanto, nota-se que, mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, os réus subtraíram o patrimônio das três vítimas.

Nesses moldes, uma vez demonstrado que com uma só conduta, os réus
ofenderam bens jurídicos de três pessoas diferentes
produzindo, igualmente,
três resultados criminosos
,
deve ser mantida a fração do concurso formal eleita pelo juiz primevo
.

Sobre a matéria, eis o que já decidiu a Corte Superior:

“(...) Entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.643.848/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020)

Ressalte-se ser irrelevante a ausência da vítima
Orlando
no momento da violência cometida contra as vítimas
Carlos e Francisco
, pois o sujeito passivo do crime de roubo pode ser qualquer pessoa, proprietário, possuidor ou mero detentor da coisa. Aliás, o sujeito passivo da violência ou ameaça pode ser diverso do sujeito da subtração patrimonial, ambos considerados vítimas do delito em questão.

Acerca do tema, colaciono julgado do STJ:

“(...) O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 3. Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele). 4. Tendo em vista que o patrimônio (de valor considerável, enfatize-se) da transportadora foi subtraído, mediante grave ameaça dirigida contra o detentor da coisa, não há como excluí-la do rol de vítimas do crime sem que se incorra em grave erro. Por esse motivo, conclui-se que, inegavelmente, três foram as vítimas da única ação do réu. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

Deste modo, considerando que houve a subtração patrimonial de três pessoas distintas mediante uma só ação, afigura-se correto
a fração do concurso formal eleita pelo juiz primevo
.

VI – PENA-BASE – LUAN E JEFERSON

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz considerou desfavorável aos réus
Luan
e
Jeferson
, as
circunstâncias do crime
por que
“ao praticá-lo, o fez em destruindo obstáculo, o que demonstra seu maior desprezo às normas jurídicas, trazendo maior insegurança ao seio da sociedade”
; e as
consequências do crime

“pois a vítima declarou o prejuízo sofrido por toda a sua família foi muito grande, já que para a subtração dos bens materiais fora destruída grande parte dos objetos que guarneciam a residência de forma que, tanto por razões econômicas quanto emocionais não tem mais condições de habitar o local”
.

A defesa de
Luan
e
Jeferson
almejou que a pena-base deles seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias do crime não podem ser desfavoráveis em razão do rompimento de obstáculo porque já foi considerado como qualificadora do delito.

Entretanto, tratando-se de furto com a incidência de duas circunstâncias qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de duas ou mais pessoas), é admitida a utilização de uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira etapa da dosimetria penal, sendo esta a hipótese dos autos.

A propósito, é o entendimento sedimentado no STJ:

“(...) Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria. (...)” (AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

“(...) Esta Corte Superior entende ser possível a utilização de qualificadoras sobressalentes, não utilizadas para qualificar o crime, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 434.543/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

Já as consequências do delito, a defesa defende que não pode exasperar a pena-base pois os bens da vítima foram restituídos.

Entretanto, apesar de a maioria dos objetos terem sido restituídos à vítima
Orlando
, nota-se que o prejuízo material dela não decorreu exclusivamente da subtração, mas também, porque os agentes criminosos destruíram grande parte dos objetos que guarneciam sua residência, tanto é que, seja pelas razões econômicas ou emocionais decorrentes do crime, a vítima
Orlando
declarou em Juízo que não tem mais condições de habitar o local.

R
ealmente,
in casu
, verifica-se que
demonstra maior intensidade da agressão à ordem jurídica
, diante do elevado prejuízo acarretado à vítima, que se viu obrigada a mudar de endereço, seja em virtude da destruição dos seus bens ou pelo sofrimento psicológico.

Aliás, só o fato da vítima ter mudado seu local de moradia em decorrência da ação criminosa já é o suficiente para a exasperação da pena basilar em razão das consequências do crime.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgados do STJ:

“(...) O fato de a vítima ter mudado de endereço por ter ficado assustada como que aconteceu, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.859.174/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

VII – FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 29, § 2o, DO CP (COLABORAÇÃO DOLASAMENTE DISTINTA) – LUAN E JEFERSON

Prosseguindo, nota-se que, quanto à causa de aumento do art. 29, §2o, parte final, do CP, o juiz aplicou a fração máxima de 1/2, sem sequer apontar as razões que o levaram a concluir ser esse o
quantum
mais adequado e proporcional.

Assim, a defesa de
Luan
e
Jeferson
requereu a redução da indigitada fração de recrudescimento, sob o argumento de carência de fundamentação, alegando, ainda, que a previsibilidade deles de crime mais grave do que aquele que aceitaram participar era mínima e a razão lhe assiste.

De fato, apesar de ter fundamentado a incidência da causa de aumento, o juiz deixou de fundamentar o uso da fração mais gravosa, limitando-se a aplicá-la. Além disso, considerando que
Luan
e
Jeferson
não estavam presente no momento em que ocorrera os crimes de Roubo e Latrocínio, inexistindo prova a indicar que sabiam que os comparsas estavam armados, de fato, era mínima a previsibilidade do resultado mais gravoso.

Nesse sentido colaciono jugado do TJMG:

“(...) A eleição da fração referente a tal majorante deve obedecer ao critério da intensidade da previsibilidade, podendo a fração de 1/2 ser aplicada somente na hipótese em que haja alto grau de probabilidade de que o evento mais grave ocorrerá. Caso contrário, deve-se aplicar fração inferior à máxima, que, partindo-se da analogia
"in bonam partem"
, encerra o montante de 1/6, pois esta é a menor fração prevista no Código Penal quanto às majorantes e está contida no § 2o do artigo 232-A desse Código. (...)” (TJMG -

Apelação Criminal 1.0105.16.066291-9/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Portanto, imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 29, § 2o, do CP na fração de 1/6.

VIII - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Como bem observado pela douta PGJ, imperioso o redimensionamento,
de ofício
, da pena basilar de
Luan
e
Jeferson
, pois, exasperada em
quantum
exacerbado, no dobro da pena mínima cominada ao crime de Furto qualificado.

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de Furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
, ou seja, a pena-base de
Luan
e
Jeferson
deve ser exasperada em 9 meses de reclusão para cada circunstancia judicial negativa.

DOSIMETRIA

Wenderson de Campos

Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, CP)

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que
Wenderson
possui
maus antecedentes
; as
circunstâncias do crime
foram desfavoráveis, pois, cometido em concurso de pessoas, inexistindo outras circunstâncias judiciais a serem consideradas negativas.

Diante disso e levando em conta o
quantum
de exasperação utilizado pelo juiz primevo para exasperação da pena-base dos réus
Alys
,
Alan
e
Gabriel
, fixo a pena-base de
Wenderson
em
5 anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, mas pesa sobre
Wenderson
a agravante da
reincidência
, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de Id. 122605954 - Pág. 11/12. Portando, recrudesço sua pena intermediária em 1/6, encontrando
5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Na terceira etapa, presente a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, II, CP), aumento a pena em 2/3, encontrando 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

A fim de manter a dosimetria penal de
Wenderson
em harmonia com a dosimetria dos corréus
Alys
,
Alan
e
Gabriel
, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em 11 dias-multa, estabelecendo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Latrocínio (art. 157, § 3o, II, CP)

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifica-se que
Wenderson
possui
maus antecedentes
; as
circunstâncias do crime
foram desfavoráveis pois cometido com emprego de armas de fogo, inexistindo outras circunstâncias judiciais a serem consideradas negativas.

Diante disso e levando em conta o
quantum
de exasperação utilizado pelo juiz primevo para exasperação da pena-base dos réus
Alys
,
Alan
e
Gabriel
, fixo a pena-base de
Wenderson
em
21 anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas, mas pesa sobre
Wenderson
a agravante da
reincidência
, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de Id. 122605954 - Pág. 11/12. Portando, recrudesço sua pena intermediária em 1/6, encontrando
24 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, à mingua de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda em
24 anos e 6 meses de reclusão
.

A fim de manter a dosimetria penal de
Wenderson
em harmonia com a dosimetria dos corréus
Alys
,
Alan
e
Gabriel
, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em 12 dias-multa, estabelecendo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Por fim, havendo concurso formal de crimes (art. 70, CP), considerando o número de vítimas (três), aumento a pena do crime mais grave (Latrocínio) na fração de 1/5, encontrando
29 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

Mantenho o regime fechado (art. 33, § 2o, “a”, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Luan Henrique da Silva

Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP)

Nos termos deste voto, fixo a pena-base de
Luan
em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento do art. 29, § 2o, parte final, do CP, cujo
quantum
de aumento readequei neste
decisum
. Assim, recrudesço a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva de
4 anos e 1 mês de reclusão
.

A fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena pecuniária estabelecida em primeiro grau, em
11 dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, § 2o, b e § 3o, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Jeferson Lemes da Cruz

Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP)

Nos termos deste voto, fixo a pena-base de
Jeferson
em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento do art. 29, § 2o, parte final, do CP, cujo
quantum
de aumento readequei neste
decisum
. Assim, recrudesço a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva de
4 anos e 1 mês de reclusão
.

A fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho a pena pecuniária estabelecida em primeiro grau, em
11 dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, § 2o, b e § 3o, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
para
condenar

Wenderson de Campos
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 3o, II e art. 157, §2o, II e § 2o-A, I do CP, fixando-lhe a pena definitiva de
29 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
14 dias-multa
.

Outrossim,
nego provimento
ao apelo de
Alys
,
Alan
,
Gabriel
e
Wenderson
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Luan
e
Jeferson
para reduzir o
quantum
de exasperação da causa de aumento do art. 29, §2o, parte final, do CP para a fração de 1/6; e,
de ofício
, reduzo o
quantum
de exasperação da pena basilar de
Luan
e
Jeferson
, fixando-lhes a pena definitiva, individual, de
4 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022